Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTROVÉRSIA. PROVA DOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa arguida no recurso, considerando que o próprio apelante declinou de seu interesse em produzir provas. 1.1. Cabe à parte expressamente requerer, se for de seu interesse, os meios de provas de que pretende se valer para demonstrar o seu direito, e não transferir ao critério do juiz eventual necessidade de oitiva de testemunhas sem enfatizar, em momento algum, seu efetivo interesse em ouvi-las;

2. Tratando-se de título de crédito fundado em confissão de dívida, abre-se ao devedor a possibilidade de nos autos dos embargos discutir a causa debendi;

3. No caso dos autos, as partes contendem sobre a relação jurídica que efetivamente originou o débito em execução, devendo-se ser considerada para esta finalidade aquela devidamente provada nos autos, a tornar correta a sentença quando considerou que a causa debendi da confissão de dívida foi a compra e venda de veículo entre as partes;

4. Considerando que o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) foi pago ao credor por meio de financiamento bancário, isso também incontroverso, novamente está correta a sentença que determinou a continuidade do feito executivo pela diferença do valor estampado na cártula, qual seja, o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

5. Recurso conhecido e não provido.